Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006715-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (AGRAVANTE), NAYARA LARISSA CAPELETTI - CPF: 040.181.551-07 (AGRAVANTE), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (AGRAVADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS SOBRE AS PARCELAS COM VENCIMENTO EM 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 E 2027, DESCRITAS NO CONTRATO ORIGINÁRIO – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS VALORES SEJAM DEPOSITADOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença de perigo de dano na manutenção da decisão agravada, isto porque, como bem ressaltou o magistrado a quo, os valores ora discutidos deverão ser depositados em juízo nos autos no. 0001944-94.2018.8.11.0108, ficando sua liberação sujeita a decisão judicial.

Assim, do cotejo dos documentos que instruem tanto a inicial quanto o agravo, não se constatam provas escorreitas do alegado risco de dano a que os agravantes estariam sujeitos em decorrência da constrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THOMAS AUGUSTO CAPELETT e NAYARA LARISSA CAPELETTI em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1001307-24.2021.8.11.0108, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar suspensão dos atos constritivos sobre as parcelas com vencimento em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, descritas na cláusula segunda do contrato originário.

Em suas razões, a agravante alega que no acordo firmado entre a Agravada e o Sr. Carlos Capeletti, no processo no. 203/2008, este se comprometeu a transferir em usufruto, até 29.07.2011, dez mil hectares do imóvel rural, denominado Fazenda Rio Vermelho, objeto da matrícula no. 236 do CRI de Comodoro, aos seus filhos, ora Agravantes.

Afirma que, em abril de 2012, o imóvel rural, com área total de 22.460,00 hectares, foi alienado ao Sr. Antônio Brunetta e sua esposa, com a anuência expressa da Embargada, a qual recebeu parte do preço do bem (60.000 sacas de soja), para fins de cumprimento do acordo judicial, realizado no processo 203/2008.

Aduz que restou acordado que a Agravante Nayara Larissa Capeletti receberia 500.000 sacas de soja, dividido em quatro parcelas de 125.000 sacas cada, e o Agravante Thomas Augusto Capeletti receberia 50% da área permutada e do gado.

Sustenta que o Sr. Carlos Capeletti e os adquirentes do imóvel rural, sem a anuência dos Agravantes, firmaram distrato parcial do contrato de compra e venda, no qual restou ajustado que a área de 8.375ha da Fazenda Rio Vermelho, já paga, seria desmembrada e transferida aos compradores, e a área remanescente seria devolvida ao vendedor.

E, também, que o Sr. Carlos Capeletti alienou a área remanescente, de 13.184,3138 hectares, ao Sr. José Francisco Dotto e sua esposa.

Assevera que, por força do acordo homologado judicialmente, cuja obrigação de transferência de 10.000 hectares ainda não foi cumprida, firmou-se aditivo ao contrato firmado com o Sr. José Francisco Dotto, em outubro de 2020, prevendo o direcionamento dos pagamentos aos Agravantes, correspondente à respectiva fração de área.

Defende que as parcelas com vencimento em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 do contrato primitivo, no valor total de R$ 54.240.000,00 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e quarenta mil reais), equivalente a 600.000 (seiscentas mil) sacas de soja e 1.140.000 (um milhão, cento e quarenta mil) sacas de milho, são devidas aos Agravantes.

Verbera que, provado o domínio sobre o crédito, o risco de dano no caso concreto é inerente à própria constrição, sobretudo, porque os Agravantes são produtores rurais e contam com o recebimento dos grãos para honrar diversos compromissos firmados com fornecedores, sob pena de prejuízos irreversíveis às suas atividades.

Requerem seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar a suspensão dos atos constritivos sobre as parcelas com vencimento em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, descritas na cláusula segunda, alíneas “p”, “q”, “r”, “s”, “t”, “u”, “v”, “x”, “w”, “x”, “y”, “z” e “aa”, do contrato originário.

No mérito, pugna seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para, confirmando-se a tutela antecipada recursal deferida, reformar a decisão agravada, atribuindo-se efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, na forma do item b.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 125006692).

Contraminuta da parte agravada (ID 124466196).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiro apostos por THOMAS AUGUSTO CAPELETTI e NAYARA LARISSA CAPELETTI em face de RÚBIA DE OLIVEIRA, narrando que são credores de parte dos valores discutidos nos autos da Ação Declaratória (Inexistência de Partilha, Partilha Vil, Sobrepartilha) no. 0001944-94.2018.8.11.0108, sobre os quais recai decisão judicial determinando o depósito em juízo.

Afirma que referida ação declaratória foi ajuizada por RÚBIA DE OLIVEIRA em desfavor de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, visando o reconhecimento de nulidade do acordo de partilha de bens, realizado em 29.07.2008, na Ação de Alimentos no. 203/2008, posteriormente homologado por sentença.

Aduzem que após a apresentação de Impugnação à Contestação, a Embargada formulou pedido de tutela de evidência, requerendo o levantamento de 50% dos valores vinculados ao cumprimento provisório de sentença na Ação no. 4314-98.2017.811.0005 (Cód. 122392), em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT. E, ainda, o depósito judicial dos valores pendentes de pagamento no “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado, em 17.11.2017, entre o Sr. Carlos Capeletti e José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto, como condição para o exercício da posse sobre o imóvel.

Informaram que o magistrado deferiu parcialmente o pedido de tutela de evidência, para determinar que 50% (cinquenta por cento) do valor do negócio jurídico fosse depositado em juízo pelos terceiros adquirentes (José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto), ou caso estes já tivessem efetuado o pagamento de mais da metade do preço, deveria ser depositado integralmente em juízo o saldo remanescente.

Porém, a Embargada interpôs o Agravo de Instrumento n. 1010441-45.2020.8.11.0000, o qual foi provido TJMT, para o fim de determinar que os valores restantes, referentes à venda da Fazenda Rio Vermelho, sejam depositados pelos compradores em juízo, até ulterior deliberação acerca da sua liberação.

Referido acórdão transitou em julgado em 21/01/2022.

O magistrado a quo, em cumprimento ao consignado no acórdão, determinou que os valores restantes, conforme noticiado no ID 54473480 - Pág. 35, correspondentes as alíneas “j”, “k” (parcial), “l”, “m”, bem como as alíneas “n”, e “o” (já vencidas durante a tramitação do feito), e as que vieram a vencer, da Cláusula Segunda do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em 17/11/2017, referentes à venda da Fazenda Rio Vermelho, sejam depositados pelos compradores, JOSE FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO, em Juízo, na Ação Declaratória (Inexistência de Partilha, Partilha Vil, Sobrepartilha) no. 0001944-94.2018.8.11.0108, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre valores devidos.

Defendendo que são credores dos grãos constritos na referida Ação Declaratória, ajuizaram os Embargos de Terceiro, requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar “suspensão dos atos constritivos sobre as parcelas com vencimento em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, descritas na cláusula segunda, alíneas “p”, “q”, “r”, “s”, “t”, “u”, “v”, “x”, “w”, “x”, “y”, “z” e “aa”, do contrato originário”.

Ao analisar o pedido, o Juiz singular entendeu por rejeitar o pleito de tutela, ante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, em especial, o requisito relativo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que os valores ora discutidos deverão ser depositados em juízo nos autos no. 0001944-94.2018.8.11.0108, ficando sua liberação sujeita a decisão judicial.

Inconformados, os embargantes interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese os argumentos dos agravantes, a decisão não merece reparos.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

O perigo de dano, por sua vez, é a locução usada pelo legislador para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, e sua presença é identificada quando “a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312-313).

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença de perigo de dano na manutenção da decisão agravada, isto porque, como bem ressaltou o magistrado a quo, os valores ora discutidos deverão ser depositados em juízo nos autos no. 0001944-94.2018.8.11.0108, ficando sua liberação sujeita a decisão judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. IPVA 2022. Resolução no SFP-63, de 21 de dezembro de 2021. Porsche 918 Spyder 2014. Valor venal. Aumento de 500% do valor do imposto. Liminar. – Mandado de segurança. Liminar. O impetrante comprova o aumento de 500%, no período de um ano, no valor de avaliação do veículo Porsche Spyder, ano 2014, feito pela Secretaria da Fazenda através da Resolução no SFP-63, de 21 de dezembro de 2021. Não se vê, neste momento inicial, razão para tal aumento expressivo. O fundamento relevante que justifica a liminar pleiteada, nos termos do art , 7o, II da LF no 12.016/09, decorre da discrepância evidente, que o Estado esclarecerá no curso da demanda; a urgência decorre da necessidade de pagamento do tributo para permitir o licenciamento do veículo e do possível pagamento com desconto nos dias 19-1 ou 21-2. Nesse cenário, razoável que seja facultado ao impetrante o depósito em juízo do valor cobrado, com o desconto previsto se for o caso, afastando nessa hipótese as sanções pelo inadimplemento. Não entrevejo perigo ou dano ao erário, pois o dinheiro estará depositado e será entregue ao Estado caso negada a segurança; e em contrapartida, o depósito em juízo evitará a complexa restituição do tributo, se pago a maior. – Liminar indeferida. Agravo parcialmente provido.” (TJ-SP, AI: 2003605-51.2022.8.26.0000, Relator: Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 21/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DE INVALIDEZ POR DOENÇA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 300 DO CPC. EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE À AUTORA. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU O PERIGO DE DANO PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0010508-18.2022.8.16.0000, Relator: Marco Antonio Antoniassi, 8a Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2022)

Assim, do cotejo dos documentos que instruem tanto a inicial quanto o agravo, não se constatam provas escorreitas do alegado risco de dano a que os agravantes estariam sujeitos em decorrência da constrição.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022